Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-24.2020.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UMBELINA SANTOS DA SILVA - CPF: 345.187.201-30 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001672-24.2020.8.11.0008 -PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Recorrente:

UMBELINA SANTOS DA SILVA

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO
.
ADVOGADO QUE PETICIONOU JUSTIFICANDO A AUSÊNCIA. JUSTIFICATIVA NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A despeito da ausência pessoal da Recorrente na sessão conciliatória, o seu representante legal peticionou nos autos quatro dias após a audiência, informando a necessidade de redesignação, uma vez que a ausência da autora decorreu de problemas de saúde. Todavia, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência da Recorrente.

2.
A extinção do feito, sem análise do pedido formulado antes da sessão de conciliação, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

3.
Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

4.
Sentença desconstituída.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito em razão dos descontos indevidos realizados na conta corrente da autora.

Ausente a Recorrente na sessão conciliatória, foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 51, I, Lei n.o 9.099/95.

Inconformada,
a Recorrente/Autora, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, haja vista ter do pedido expresso de redesignação do ato, uma vez que não participou do ato por motivos de força maior, pois estava com problemas de saúde, o que impossibilitou o comparecimento ao ato, conforme atestado médico anexado no id no 124218065, apresentado quatro dias após a realização da audiência.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A despeito da ausência pessoal da Recorrente na sessão conciliatória, o seu representante legal peticionou informando acerca da necessidade de redesignação do ato, uma vez que não participou do ato em razão de problemas de saúde.

Todavia, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência do Recorrente.

Como se vê, a extinção do feito, sem análise do pedido formulado imediatamente após a sessão de conciliação infrutífera, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis. Ademais, em que pese a justificativa não ter sido apresentada durante o próprio ato, considerando que o patrono da autora participou da sessão conciliatória, vislumbro que o prazo de 04 dias para juntada é razoável, de modo que deve ser considerado para afastar a contumácia.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC, devendo o processo retornar à origem para regular processamento e julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
UMBELINA SANTOS DA SILVA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022